Tribunal: STF
Processo: ARE 1531354
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Multa administrativa - Exercício de 2019. Exceção de pré-executividade rejeitada.



    Nulidade de CDA. Inocorrência. Título que descreve a natureza, origem e fundamento legal da cobrança.



    Imunidade tributária recíproca. Não configuração. Benefício constitucional aplicável somente a impostos.



    Acordo de cooperação. Termo ainda em análise junto à Prefeitura, que abrange apenas créditos tributários com vencimento até dezembro de 2014. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta violação ao artigo 150, inciso VI, alínea “a”, e § 2º, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a causa de pedir recursal encontraria óbice na Súmula 284 do STF (razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal, a sua vez, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para fins da observância da sistemática da repercussão geral, em virtude do Tema 1.122/RG.



    O Tribunal a quo, contudo, determinou o retorno dos autos a esta Corte, consignando, resumidamente, que “na presente demanda não se está a questionar a possibilidade de aplicação da regra da imunidade tributária recíproca, mas sim a alegada nulidade da cobrança de multa administrativa”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, emana que o polo agravante não impugnou o fundamento da decisão que inadmitira o seu recurso extraordinário na origem, especificamente, a incidência do óbice da Súmula 284 do STF (razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido).



    A jurisprudência desta Corte, no tocante à questão, frisa ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, consoante dicção de sua Súmula 287, pela qual "Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia". A propósito, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.189.373-AgR, Plenário; Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 16/5/2019)



    No mesmo sentido: ARE 1.123.973-AgR, Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe 25/9/2018; ARE 1.076.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/2/2019; ARE 1.161.442-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º/2/2019; ARE 1.1.135.071-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/9/2018; e ARE 890.639-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/10/2017.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, ex vi art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente